Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS AUTORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS. COMERCIALIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não havendo razões que justifiquem a nulidade da sentença, uma vez que foi proferida em atenção ao art. 93, IX da Constituição Federal.
2. Comprovado nos autos que os apelantes ofertavam cursos preparatórios para concurso público produzidos pela autora, em troca de proveito econômico, sem a sua prévia autorização, é devida a compensação por danos extrapatrimoniais, resultante do uso indevido da marca.
3. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.